Tribunal: STF
Processo: RE 81782
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-01
Data de publicação: 1975-09-01

Ementa:
"FUNCIONALISMO. GRATIFICAÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO
POLICIAL, INSTITUIDA PELA LEI 10.291/68, DO ESTADO DE SÃO PAULO. NÃO
E EXTENSIVA AOS SERVIDORES QUE SE APOSENTARAM ANTES DA VIGENCIA
DESSE DIPLOMA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO"- RE 77.305 -
RELATOR O EMINENTE MIN. OSWALDO TRIGUEIRO - RTJ 69/857.